Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 519 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 408 de que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios, posição posteriormente consolidada na Súmula 519 do STJ (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”). 2.1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, restou determinado que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada” (art. 85, § 7o, CPC).
3. Apesar da controvérsia sobre a compatibilidade entre a Súmula 519 do STJ e o disposto no Código de Processo Civil de 2015, o entendimento que prevalece é o de que a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, ainda que rejeitada, não autoriza automaticamente a fixação de honorários, devendo se interpretar o § 7o do art. 85 do CPC em harmonia com a Súmula 519, que permanece aplicável. Neste sentido, o art. 85, § 7o apenas impede a cobrança de honorários quando não houver impugnação ao cumprimento de sentença, não ensejando, automaticamente, na sua fixação em caso de rejeição.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.